Tribunal: CARF
Processo: 13738.000429/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000429/2006-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
AUREA GONDIM PALAZZO ALMADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Em homenagem ao princípio da verdade material, as provas de pagamentos
recebidos pela fonte pagadora, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, possuem aptidão de afastar as
glosas consignadas, e podem ser apreciadas em sede de recurso voluntário, em
homenagem ao princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Auto de infração lavrado em face da contribuinte acima identificada, às fls. 5-11,
onde a Administração Fiscal apurou, em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual
do ano-calendário de 2001, crédito tributário a suplementar no valor global de R$ 23.160,22,
pela omissão de rendimentos percebidos pela pessoa jurídica denominada "Unimed Nova
Friburgo", em decorrência de trabalho com vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000429/2006-28
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000429/2006-28

Oferecida impugnação às fls. 2-4, pessoalmente, onde a contribuinte aduziu, em
síntese, que declarou incorretamente os valores porque entendeu que os atendimento médicos
prestados, pagos por aquela operadora de plano de saúde, deveriam ser lançados em livro caixa.
Ainda, juntou documentos às fls. 5-24.
O acórdão de primeira instância, doravante, julgou improcedente a impugnação,
por unanimidade, mantendo, assim, a exigibilidade do crédito tributário tal como lançado (fls.
32-34).
Por conseguinte, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 38-41), também
pessoalmente, onde devolveu as mesmas razões da impugnação a este Conselho Administrativo
(equívoco no preenchimento da declaração), pontuando, ainda, que o princípio da verdade
material autoriza a juntada superveniente de provas, às fls. 42-84.
Autos, por fim, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 85), para
julgamento pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
De antemão, faço constar a tempestividade do recurso interposto, uma vez que a
contribuinte foi cientificada da decisão combatida em 03/6/2009 (fl. 37), e formalizou sua
irresignação no dia 18/6/2009; assim, dele tomo conhecimento.
Ausentes questões preliminares a serem decididas; e, no mérito, assiste razão à
contribuinte.
Nesta fase processual, a contribuinte trouxe comprovantes de rendimentos às fls.
51-80, relativamente aos atendimentos, pagos pelo plano de saúde, em consultório particular e
hospital, no período; todavia, a soma desses valores perfaz a quantia de R$ 35.681,15, aquém,
portanto, do declarado (R$ 30.104,00).
Todavia, é esta a quantia que deve ser restabelecida para fins de dedução
tributária, porque a soma deste valor com o declarado às fls. 14, 22 e 84 (campo 1, R$
26.526,37) perfaz, exatamente, o montante total informado pela pessoa jurídica, como
rendimento percebido, no valor de R$ 59.630,77 (fls. 13 e 50).
Nada obstante, a contribuinte deve ficar ciente que todos os valores percebidos
pela fonte pagadora, ainda que provenientes de consultas médicas ou hospitalares, e desde que
pagas pelo plano de saúde, devem ser levadas à tributação como rendimentos auferidos por
pessoa jurídica, e não pessoa física, de forma a evitar futuras celeumas.
Por fim, e em que pese o disposto no art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972,
relativamente à preclusão consumativa, entendo que, em obediência ao princípio da verdade
material, a contribuinte pode — como o fez — apresentar outros elementos de prova no recuso
voluntário, onde me alinho ao entendimento majoritário desta Seção de Julgamento, forte na
busca pela veracidade das alegações.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000429/2006-28

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução no valor de R$
30.104,00, relativamente à percepção de rendimentos oriundos de pessoas físicas.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital